Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-41.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800826-41.2022.8.14.0071

APELANTE: GILVANIA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DO ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilvania Almeida da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do INSS, cujo objeto era o restabelecimento de auxílio-doença acidentário (NB 635.519.628-9), cessado administrativamente em 05/03/2022. A extinção fundou-se na inércia da autora em cumprir determinação judicial de emenda à petição inicial, destinada à comprovação de requerimento administrativo e resistência da autarquia ao pleito. A autora alegou ausência de intimação da decisão que determinou a emenda e sustentou que não requereu prorrogação do benefício por não ter sido informada da cessação em tempo hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação válida da decisão que determinou a emenda à petição inicial; (ii) definir se a ausência de comprovação de requerimento administrativo de prorrogação do benefício justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão constante dos autos comprova que a parte autora foi devidamente intimada da decisão que determinou a emenda à inicial, mediante publicação no sistema eletrônico, sendo desnecessária intimação pessoal.

A jurisprudência consolidada dispensa intimação pessoal do autor para suprimento de vícios da petição inicial, exigindo apenas intimação do advogado constituído, salvo nas hipóteses previstas no art. 485, §§ 1º e 7º, do CPC.

A ausência de juntada de documentos essenciais ao ajuizamento da demanda, como o requerimento administrativo de prorrogação do benefício e eventual resposta do INSS, inviabiliza o prosseguimento da ação por ausência de interesse de agir.

A parte autora permaneceu inerte mesmo após intimação para emendar a inicial, não demonstrando os motivos da impossibilidade de apresentação dos documentos ou quaisquer esforços para cumprir a determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação para emenda à petição inicial é válida quando realizada por meio do advogado constituído nos autos, sendo

desnecessária a intimação pessoal do autor, salvo nas hipóteses legais excepcionais.

A ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação previdenciária, especialmente o requerimento administrativo e a resistência do INSS, impede o reconhecimento do interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

A inércia da parte em cumprir determinação judicial de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 330, III, 485, I, §§ 1º e 7º; art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: TRF3, AC 0010271-12.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, 10ª Turma, e-DJF3 15/06/2011; TRF3, AC 0016930-64.2011.4.03.9999, Rel. Juíza Fed. Convocada Raquel Perrini, 8ª Turma, e-DJF3 07/12/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Gilvania Almeida da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual a autora pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob NB 635.519.628-9, cessado administrativamente em 05/03/2022.

A sentença, proferida em 05/07/2023, fundamentou-se na inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial, conforme certidão de ID 95657973, a qual registrou o transcurso in albis do prazo de 15 (quinze) dias. O juízo entendeu que a ausência de comprovação da negativa de prorrogação do benefício ou de interposição de recurso administrativo configuraria falta de interesse processual (art. 330, III, do CPC), o que ensejou o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do CPC/2015. Foi deferida à autora a gratuidade da justiça, sem condenação em custas.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 22926827), sustentando, em preliminar, que não foi devidamente intimada da decisão que determinou a emenda à inicial, não havendo registro de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Alega que, ao acessar os autos, visualizou apenas a publicação da sentença extintiva, sendo surpreendida pela extinção, o que evidencia vício na intimação, e, por conseguinte, nulidade processual.

No mérito, aduz que não houve negativa formal da prorrogação do benefício, uma vez que a ciência da cessação do auxílio somente ocorreu em 17/03/2022, data posterior ao término do prazo fixado para o pedido de prorrogação (05/03/2022), conforme demonstrado por extrato de benefício. Sustenta que a impossibilidade de requerimento da prorrogação decorreu de omissão da autarquia, que não comunicou tempestivamente a cessação do benefício, circunstância que afastaria a exigência de juntada de carta de indeferimento. Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 22926832).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na validade da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento na ausência de emenda à petição inicial, determinada judicialmente para regularização da demanda.

A apelante sustenta, como preliminar, que não foi regularmente intimada para promover a emenda da petição inicial, não havendo, segundo afirma, publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Alega ter tomado conhecimento apenas da sentença extintiva.

Tal argumento, no entanto, não se sustenta diante do que consta nos autos.

Consoante certidão lançada no ID nº 95657973, a autora foi devidamente intimada para, no prazo de quinze dias, comprovar a existência de requerimento administrativo de prorrogação do benefício previdenciário e a respectiva resistência da autarquia federal. Não obstante tal determinação judicial, não houve qualquer manifestação tempestiva da parte autora no sentido de cumprir a diligência que lhe competia.

O documento em questão reveste-se de fé pública e goza de presunção de veracidade, inexistindo nos autos elementos idôneos que infirmem seu teor.

Ademais, o sistema PJe registra de forma segura os atos processuais e eventuais falhas deveriam ter sido comprovadas de forma inequívoca, o que não ocorreu.

É importante registrar, ainda, que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que, em casos como o presente — de ausência de emenda à inicial após determinação expressa do juízo —,
não é necessária a intimação pessoal da parte autora
, bastando a intimação via advogado (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015).

Nesse sentido:

“Descumprida a determinação judicial de emenda à inicial, torna-se legítimo o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, sendo prescindível a intimação pessoal do autor, salvo nos casos previstos no art. 485, §§ 1º e 7º.”
(TRF3, AC 0010271-12.2009.4.03.6183, 10ª Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, e-DJF3 15/06/2011).

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a apelante sustenta que não teria como anexar a comprovação de indeferimento da prorrogação do benefício previdenciário, pois não houve carta de negativa expressa. Alega que a impossibilidade de solicitar a continuidade do auxílio decorreu da demora do INSS em comunicar a cessação do benefício, cuja ciência teria ocorrido apenas em 17/03/2022, ou seja, após expirado o prazo de prorrogação, encerrado em 05/03/2022.

Ocorre que, ainda que se reconhecesse eventual falha da autarquia na comunicação tempestiva da cessação do benefício, caberia à parte autora
instruir a petição inicial com os documentos essenciais à demonstração do interesse de agir
, notadamente o requerimento administrativo de prorrogação e a respectiva resposta (ainda que tácita ou por decurso de prazo), ou, ao menos, apresentar fundamentadamente os elementos que impediriam essa juntada.

Diante da ausência de tais documentos e da inércia da autora após ser intimada a suprir tal omissão, não há como atribuir ao juízo a quo qualquer mácula. O indeferimento da petição inicial se deu
por inércia da parte e ausência de comprovação de fato constitutivo do direito invocado
, em consonância com o disposto no art. 320 do CPC, que exige a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Reitere-se que, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, a autora não promoveu qualquer regularização do feito, o que demonstra sua desídia em viabilizar o prosseguimento regular da demanda.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da extinção do processo sem julgamento de mérito em hipóteses como a dos autos:

“O indeferimento da inicial é medida que se impõe quando o autor, mesmo intimado para suprir omissão essencial, permanece inerte. Não há nulidade quando a parte é regularmente intimada por seu procurador constituído.”
(TRF3, AC 0016930-64.2011.4.03.9999, 8ª Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Raquel Perrini, e-DJF3 07/12/2012).

Assim, entendo que a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência, revelando-se adequada diante da ausência de providência essencial por parte da autora, imprescindível ao prosseguimento regular da ação.

Por todo o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, mantendo íntegra a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/12/2025